Tribunal: TJMT
Processo: 1003570-91.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003570-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), JAIME ANDRE GUARESCHI - CPF: 413.509.361-20 (AGRAVANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), LILIAN LIMONGI DE FREITAS - CPF: 405.209.001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ART. 300 DO CPC) – AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE BENS – VEDAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA

–

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO FINAL –INVIABILIDADE – ILEGITIMIDADE E INÉPCIA DA INICIAL –

MATÉRIAS NEM SEQUER SUSCITADAS NO JUÍZO DE ORIGEM

– ANÁLISE IMPEDIDA
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
RECURSO

CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto (art. 301 do CPC), a qual será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Não há como deferir o arresto no início da fase de conhecimento da Ação quando não comprovada de forma inequívoca a insolvência do devedor e a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003570-91.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, em Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Cobrança, deferiu a tutela cautelar para determinar o arresto de toda safra de soja 2022/2023 sobre 1.200 hectares da Fazenda Duas Estrelas.

O agravante alega que a lide foi proposta pela agravada e se refere ao arrendamento dessa Fazenda, da qual seria o arrendatário.

Ressalta que a agravada diz ser a proprietária de 50% da área e não anuiu à avença, que, por seguinte, seria anulável.

Afirma que ela não é mais proprietária desde 2015, “
quando outorgou a Procuração Pública lavrada às Fls. 044, do Livro 207, do Cartório de 2º Ofício de Notas de Barra do Garças-MT, em favor de Celma Alves Guimarães. Importante destacar que a procuração em comento fora em causa própria, com caráter irrevogável e irretratável
”.

Acrescenta que através dessa Procuração a parte dela foi vendida para o atual proprietário e ex-marido (Adalto de Freitas Filho) em 3-10-2019.

Argui sua ilegitimidade passiva uma vez que seria estranho à relação jurídica existente entre o arrendador (Adalto) e a autora, já que é terceiro de boa-fé e não responde pelos frutos do arrendamento.

Destaca que se trata de arrendamento, e não de parceria, portanto não pode ser privado dos frutos de sua lavoura por suposta dívida do arrendador.

Assinala também que, ainda que houvesse o “
imaginário condomínio”
, apenas um dos condôminos pode receber e administrar o bem (art. 1.324 do CC), de maneira que, segundo entende, não errou ao pagar apenas para Adalto (arrendador).

Registra que, além da ausência de interesse da autora e da sua ilegitimidade passiva, a inicial é inepta porque há confusão dos pedidos, das razões, e faltam documentos essenciais para a comprovação dos argumentos por ela apresentados.

Insurge-se contra o deferimento da pretensão de recolhimento das custas no final do processo.

Efeito suspensivo concedido (ID n. 159895676).

Contraminuta no ID n. 163244178.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Novo Código de Processo Civil extinguiu as medidas cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

No artigo 300 enuncia que esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E no art. 301 preceitua que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

Trata-se de medida condicionada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora na solução da lide.

A agravada propôs Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Cobrança e Pedido de Tutela Provisória Antecipada Cautelar Incidental de Arresto contra o ora agravante, Adalto de Freitas Filho e Demerval Rodrigues da Cunha Júnior, sob a alegação de que em 2015, juntamente com Adalto, adquiriu 6.931.3071 ha de terras, matrícula n. 3194 do CRI de Ribeirão Cascalheira, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 2º Ofício de Notas da comarca de Barra do Garças em 29/6/2015.

Aduz que Adalto, sem o seu consentimento, em 17/7/2018 celebrou Arrendamento com o ora agravante e Demerval Rodrigues, no qual reconhece ser proprietário de 50% do imóvel rural e omite a sua condição de proprietária do restante da área, além de terem estabelecido o arrendamento de 1.200ha pelo período de 17/7/2018 a 30/4/2023.

Pleiteia a anulação do Contrato de Arrendamento e o recebimento dos frutos dele oriundos, os quais seriam de 12 mil sacas ao ano, num total de 60 mil sacas nesses 5 anos, equivalentes a R$7.390.000,00. Ressalta que tem direito à metade, portanto R$3.695.000,00, que, atualizados, atingem R$6.734.679,22.

Acrescenta que, por se tratar do último ano de arrendamento, pediu em tutela incidental de natureza cautelar o arresto de toda a produção de soja na Fazenda Duas Estrelas.

Já o agravante sustenta ser arrendatário de boa-fé e que a agravada omitiu que não é mais proprietária de parte do imóvel desde 29/6/2015 quando outorgou Procuração Pública para Celma Alves Guimarães, utilizada na venda da fração ideal em favor de Adalto em 3/12/2019, com o devido registro na matrícula.

Assinala que a autora tentou induzir o juiz a erro ao anexar a matrícula desatualizada e incompleta, e não é a proprietária, por conseguinte não tem legitimidade para figurar na lide.

Sustenta que é terceiro estranho à relação jurídica e não responde pelos frutos do arrendamento, pois, nos termos do art. 1.319 do Código Civil, “
Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou
”.

A tutela cautelar foi deferida para determinar o arresto de toda produção da safra 2022/2023 sobre 1.200 hectares, a ser cumprido na Fazenda Duas Estrelas.

O agravante anexou escritura pública de 29/6/2015 em que a agravada outorga a Celma Alves Guimarães poderes específicos para alienação do imóvel com matrícula 3194 do RGI de Ribeirão Cascalheira. Sua mandatária firmou Contrato de Compra e Venda irrevogável e irretratável desse bem, em favor de Adalto de Freitas Filho, por R$500.000,00, em 3/12/2019. No ato, declarou que o comprador já se encontrava na posse exclusiva desde 27/1/2000 (ID. 159279697), registrado na matrícula em 28/10/2022.

Logo, conclui-se que,
em tese
, desde 2019 a agravada não é mais a proprietária, portanto não poderia postular direitos sobre o arrendamento.

E mais, apesar de arguir em contraminuta que revogou a Procuração em janeiro de 2022, assim como nulidades por vícios formais (celebração por Contrato de Compra e Venda, e não por escritura pública, reconhecimento de firma após a revogação), os atos foram praticados pela sua mandatária em 2019, época em que a procuração estava vigente.

De qualquer forma, essas questões serão analisadas com profundidade no curso da demanda, porém são suficientes para, por ora,

descaracterizar o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, necessário para a concessão da tutela cautelar de arresto.

No mais, uma vez que o processo está em fase de conhecimento, em que ainda não há formação de título executável, é imprescindível o juízo de probabilidade do direito maior para que desde logo seja deferida a constrição de bens do alegado devedor, sobretudo porque não está demonstrado que ele vem dissipando o patrimônio ou que se encontre em situação de insolvência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO DE BENS. DISCUSSÃO QUE ADIANTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. O deferimento da tutela antecipada pretendida demandaria o adiantamento da análise do mérito da ação, o que é incabível em sede de agravo de instrumento em fase de conhecimento, em razão da cognição sumária a que este está atrelado. Não havendo a constituição de título executivo judicial, pois ausente inclusive sentença nesta ação ordinária. Ademais, ausente a demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação, assim como de probabilidade do direito, que autorize a concessão das medidas. AGRAVO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 50078016620238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Deborah Coleto Assumpção de Moraes, julgamento em 20-4-2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AÇÃO AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. É SABIDA A NECESSIDADE DE SE ADOTAR MEDIDAS QUE VISEM GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E DAR EFETIVIDADE AO PROCESSO. CONTUDO, INEXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES QUE INDIQUEM A DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO, COM O INTUITO DE FRUSTRAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO NÃO ENFRENTADO NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 52400407620228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Heleno Tregnago Saraiva, julgamento em 28-3-2023).

Vale ressaltar que a liminar foi deferida sem a exigência de prestação de caução, a qual é indispensável para assegurar o direito da parte adversa ao ressarcimento de eventuais danos que lhe forem causados pelo cumprimento da medida, caso considerada inviável.

Posto isso, não cumpridos todos os pressupostos descritos no art. 300 do CPC, impõe-se a revogação do arresto.

O agravante também recorre da autorização de recolhimento das custas no final do processo.

O CPC e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitem excepcionalmente o parcelamento das custas, e não o pagamento no final. Dessa maneira, ausente disposição legal nesse sentido, impunha-se o indeferimento desse pedido.

Sobre a matéria, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - MASSA FALIDA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.

(N.U 1003132-65.2023.8.11.0000, julgamento em 27/2/2023, DJE de 27/2/2023).

É vedada a análise dos pedidos de reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante e de inépcia da inicial, pois ainda serão enfrentados na primeira instância.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para revogar o arresto e anular a decisão que autorizou o recolhimento das custas no final.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023